Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603454-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
06/12/2022
Número: 0603454-17.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET -
ELEIÇÕES 2022 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET (REQUERENTE)
ROBERTA FERREIRA (ADVOGADO)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ROBERTA FERREIRA (ADVOGADO)
DANIELI DUDECKE BERKENBROK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43474201
05/12/2022
17:30
Acórdão
Acórdão

Num. 43474201 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.601
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603454-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ROBERTA FERREIRA - OAB/PR48491
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK - OAB/PR35021-A
REQUERENTE: MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET
ADVOGADO: ROBERTA FERREIRA - OAB/PR48491
ADVOGADO: DANIELI DUDECKE BERKENBROK - OAB/PR35021-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA.
IRREGULARIDADES
COM
PERCENTUAIS
INSIGNIFICANTES.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros e
para a entrega da prestação de contas parciais visa garantir a transparência das
operações financeiras da campanha, bem como assegurar a fidedignidade e a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a fiscalização e a
transparência das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela
legislação e a existência de doações eleitorais recebidas em data anterior à entrega
das prestações de contas parcial, não informadas à época, mas que correspondam
a valor inexpressivo no contexto da campanha, não comprometem a fiscalização
concomitante, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43474201 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 02/12/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET,
filiado ao PROS, primeiro suplente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.
O candidato obteve 26.624 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 273.376,94, sendo R$ 265.049,44 referentes
a recursos financeiros (R$ 65.049,44 de pessoas físicas e R$ 200.000,00 de partido político,
ambos da fonte outros recursos) e R$ 8.327,50 alusivos a recursos estimáveis em dinheiro (R$
5.740,00 de pessoas físicas, oriundos de outros recursos e R$ 2.587,50 de outros candidatos,
originários do FEFC). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43440092).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela aprovação
das contas com ressalvas e apontou as seguintes irregularidades: i) intempestividade na entrega
dos relatórios financeiros; e ii) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43453120).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
1. O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce

Num. 43474201 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
ainda mais a necessidade fiscalizatória).
A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do poder
econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
2. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas
apresentadas, diante das irregularidades que passo a analisar:

Num. 43474201 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
a. Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros e doações recebidas antes da
entrega da prestação de contas parcial:
Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo
para entrega dos relatórios financeiros, bem como sobre a realização de gastos em data anterior
à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, em afronta
ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for

Num. 43474201 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, verifica-se recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros ou suas inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e
à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação
financeira pelos eleitores. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.

Num. 43474201 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de
irregularidades – quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral para a entrega dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para o financiamento da campanha (art. 47, I, da
Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre volume e valor com
gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) – e entendeu
pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas
violam a transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam
o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)
Tem-se, assim, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros e a ausência de declaração de
realização de gastos na época apropriada podem caracterizar infração grave se referentes a
uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa idônea para afastar a
obrigação, o que ensejaria a desaprovação das contas.
a.1. No caso sob análise, não foi observado o prazo estabelecido pela legislação no que diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações:

Num. 43474201 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
Neste ponto, o atraso no envio dos relatórios financeiros não comprometeu a transparência das
contas, na medida em que a irregularidade, no montante de R$ 1.500,00 representa apenas
0,56% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 265.049,44), o que, nos termos do
entendimento desta Corte, autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
a.2. Ainda, foi apontada no parecer conclusivo a existência dos seguintes gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial:
Contudo, em razão do valor inexpressivo das transações informadas intempestivamente - R$
6.520,00, que equivale a 2,45% do total de recursos movimentados na campanha (R$
265.049,44) -, a aposição de ressalvas é suficiente.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado
Estadual, pelo partido PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603454-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS

Num. 43474201 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/12/2022 17:29:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120517295362800000042438566
Número do documento: 22120517295362800000042438566
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2022 12:45:23
ADRIANO FERREIRA FRUET DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
ROBERTA
FERREIRA
-
PR48491,
DANIELI
DUDECKE
BERKENBROK
-
PR35021-A
REQUERENTE: MARCOS ADRIANO FERREIRA FRUET - Advogados do(a) REQUERENTE:
ROBERTA FERREIRA - PR48491, DANIELI DUDECKE BERKENBROK - PR35021-A -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE
02.12.2022.